Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-11.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE.
O julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio.
Evidenciado que a controvérsia sub judice não demanda a necessidade de produção de outras provas além dos documentos constantes dos autos, o julgamento antecipado da lide não enseja nulidade da r. sentença.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.